Tribunal: TJDFT
Processo: 0711057-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A suspensão do processo de execução, na forma do art. 922 do Código de Processo Civil, apenas é possível nas hipóteses em que já houve a formação da relação jurídica processual, por intermédio da citação válida da parte executada.
2. O acordo extrajudicial celebrado pelas partes antes da citação do executado ocasiona a perda superveniente do interesse de agir do exequente, de modo que deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Precedentes.
3. Na hipótese, não se pode considerar a assinatura no termo de acordo como comparecimento espontâneo ou citação presumida, já que os apelados não estão representados nos autos, pois não há patrono constituído. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.